Tribunal: TJMT
Processo: 1024546-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024546-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MUNIZ - CPF: 451.968.001-82 (RECORRENTE), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 059.420.731-20 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 059.420.731-20 (RECORRIDO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MUNIZ - CPF: 451.968.001-82 (RECORRIDO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1024546-82.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
MARIA APARECIDA MUNIZ.

Recorrido/Recorrente: MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga que julgou procedente o pedido inicial, declarando a alienação de motocicleta da parte autora para a parte reclamada, determinando a alteração cadastral do veículo e a transferência de responsabilidade por infrações e multas ao novo possuidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites da lide ao determinar a transferência de todas as infrações e multas vinculadas ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT no polo passivo não se mostra necessária, pois
não houve pedido de transferência de
débitos.

A determinação de transferência de multas, infrações e pontos, não pleiteada na inicial, configura julgamento
extra petita
, violando o artigo 492 do Código de Processo Civil, impondo a sua exclusão de ofício para adequação da decisão aos limites da lide.

A venda do veículo ficou comprovada nos autos mediante documentação, e a tradição configura transferência da propriedade para fins civis, conforme os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

A responsabilidade pela transferência do veículo junto ao DETRAN é do comprador, sendo correta a determinação de alteração cadastral para o nome do possuidor, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em que pese a responsabilidade do adquirente pelos encargos posteriores à tradição, a ausência de comprovação do pagamento de débitos pela autora impede eventual ressarcimento, por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática merece parcial reforma apenas para excluir a determinação relativa às infrações e multas, mantendo-se, no mais, a declaração de alienação e o comando de alteração cadastral do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos, com reforma parcial de ofício da sentença.

Tese de julgamento:

A ausência de pedido de transferência de débitos afasta a necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT no polo passivo.

A determinação judicial que extrapola o pedido inicial configura sentença
extra petita
, impondo a sua exclusão.

A tradição de veículo automotor transfere a propriedade para efeitos civis, impondo ao comprador a obrigação de providenciar a alteração cadastral junto ao órgão de trânsito.

A responsabilidade do vendedor por débitos posteriores à venda depende da comunicação formal ao DETRAN, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de comprovação de pagamento de débitos impede a condenação ao ressarcimento de valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, 492 e 373, I; Lei 9.099/95, art. 55; CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei nº 7.301/2000 (MT), art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Recurso Inominado Cível n. 0806468-34.2019.8.12.0110; TJRS, Recurso Cível n. 71007913502; TJMT, N.U 1003051-95.2023.8.11.0007; STJ, REsp 1.881.788/SP (Tema 1.118).

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 275449352, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando que a parte autora alienou o veículo marca CG 150, FAN 2011/2011, PLACA: OAU2126, RENAVAM: 384173985, à parte reclamada, que de fato se encontra em sua posse.

Ainda, determinou a expedição de ofício ao
Estado de Mato Grosso
e
DETRAN-MT
para que
procedam com a alteração cadastral do automóvel aqui identificado e transfiram para a parte requerida que de fato estiver em posse do referido veículo, bem como todas as infrações de trânsito e pontos lançados no prontuário, assim como multas.

Em sede recursal, a recorrente
Maria Aparecida Muniz
alega ser de responsabilidade exclusiva do reclamado o pagamento dos tributos e encargos incidentes após a alienação do veículo.

O recorrente
Michael Douglas Rodrigues
, em suas razões recursais, alega, em preliminar, a carência da ação, em razão da necessidade de inclusão do
Estado de Mato Grosso
e do
DETRAN/MT
no polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que a motocicleta não se encontra em sua posse, não tendo notícias sobre seu paradeiro, sendo necessário o bloqueio de circulação do veículo, a fim de que se identificar o novo proprietário ou possuidor.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
27/03/2017
, vendeu ao reclamado o
veículo
HONDA/CG 150, FAN 2011/2011, PLACA: OAU2126, RENAVAM: 384173985
, conforme documentos anexados no ID 275448388.

No entanto, afirma que o reclamado não procedeu à transferência do veículo para o seu nome, razão pela qual a reclamante vem sofrendo com execuções fiscais e inscrição em dívida ativa.

Aduz, ainda, que vem arcando com o pagamento do IPVA e do licenciamento obrigatório do veículo, totalizando a quantia de
R$ 1.116,68 (mil cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).

O reclamado, por sua vez, alega, em preliminar, a carência da ação, em razão da necessidade de inclusão do
Estado de Mato Grosso
e do
DETRAN/MT
no polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que a motocicleta não se encontra em sua posse, não tendo notícias de seu paradeiro, sendo necessário o bloqueio de circulação do veículo, a fim de que se identifique o novo proprietário ou possuidor.

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação do reclamado quanto à
necessidade de inclusão do
Estado de Mato Grosso
e do
DETRAN/MT
no polo passivo da demanda.

Isso porque, na petição inicial,
não
houve pedido de transferência de eventuais débitos referentes a IPVA, licenciamento e multas, o que, se houvesse, deveria ser objeto de ação autônoma, com a inclusão do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT no polo passivo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA-
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO- LICENCIAMENTO- MULTAS E DEMAIS DÉBITOS- LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DETRAN- COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA- LEI 12.153/09
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO

(TJMS. Recurso Inominado Cível n. 0806468-34.2019.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 1ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 25/08/2020, p: 28/08/2020) (Grifei)

Desse modo, constata-se a
prolação de sentença
extra petita
no que tange à determinação de transferência de
todas as infrações de trânsito e pontos lançados no prontuário, assim como multas,
em afronta ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, impondo-se a necessária adequação aos limites da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE COBRANÇA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSTETRÍCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS RESPEITADA. DESPESAS MÉDICAS A CARGO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA, NO PONTO. EXCESSO EXTIRPADO, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007913502, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-09-2018) (Grifei)

No caso, restou demonstrado nos autos que a autora efetuou a venda do veículo ao reclamado
em
27/03/2017
,
conforme documentos anexados no ID 275448388.

Ademais, é cediço que, tratando-se de bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a simples tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio da autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade.

Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência de titularidade do veículo para o nome do novo proprietário.

Aliás, ao receber o bem, o comprador atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez que incumbe ao adquirente providenciar a transferência do automóvel adquirido.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar que a parte autora alienou o veículo indicado na exordial ao reclamado, determinando a expedição de ofício ao
Estado de Mato Grosso
e
DETRAN-MT
para que procedam à alteração cadastral do automóvel em favor da parte reclamada
.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 123, §1º, estabelece que é de
responsabilidade do proprietário, em caso de transferência de propriedade, adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), no prazo de 30 (trinta) dias
.

Contudo, o art. 134 do CTB dispõe que,
se o novo proprietário não tomar as providências para a transferência,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência
,
devidamente assinada e datada
, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR PERANTE AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que
o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação
. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou-se a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.
(TJMT - N.U 1003051-95.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (Grifei)

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em casos de venda incontroversa, reconhecendo que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos posteriores à tradição é do adquirente (Súmula 585), a Corte também firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 1.118 (REsp 1.881.788/SP), o entendimento de que:

“
Somente
mediante lei estadual
/distrital
específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado
, na hipótese de
ausência de comunicação da venda

do bem ao órgão de trânsito competente.
” (Grifei)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), dispõe em seu art. 12, de forma clara, que:

“
Art. 12
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo
, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F,
a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)
” (Grifei)

Não obstante, a reclamante não logrou êxito em demonstrar o efetivo pagamento dos débitos alegados na exordial, uma vez que deixou de juntar aos autos
os respectivos comprovantes de quitação das guias que instruíram a petição inicial, ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos,
afastando, de ofício
,
a
determinação de transferência de
todas as infrações de trânsito e pontos lançados no prontuário, assim como multas
,
a fim de adequar o julgado aos limites da lide
,
mantendo, no mais, a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025